Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-64.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O No caso em análise, a controvérsia cinge-se em aferir quanto à obrigatoriedade ou não de prévia comprovação de pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD – para a expedição e a entrega dos documentos necessários à ultimação de inventário. Extrai-se dos autos que a autora é única herdeira legítima do espólio de Maria Luiza Batista, Francisco Sebastião Batista e Dogivaldo Batista, cujos óbitos ocorreram em 01/04/2009, 02/06/2017 e 22/03/2019, respectivamente, todos qualificados nos autos. Tais falecimentos estão comprovados por meio das certidões de óbitos acostadas nos ID n. 9687729, 9687732 e 9687739. A requerente é irmã de Dogivaldo Batista e filha de Maria Luiza e Francisco Sebastião. Portanto, nos termos do caput do aludido artigo 659, sendo a partilha amigável, entre partes capazes, prevalece o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que se trata de arrolamento sob o rito sumário, sendo desnecessário o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis para expedição do formal de partilha. Todavia, embora prevaleça o entendimento ora mencionado na jurisprudência pátria, importa destacar que a e. Primeira Seção do STJ afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF (Tema 1.074), sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, e rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, com fulcro no art. 1.036, § 5o, do CPC, a fim de uniformizar o entendimento acerca da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015". Defende a eminente Relatora que, embora pacificado o entendimento no âmbito das Turmas de Direito Público, tal circunstância tem se mostrado insuficiente para impedir a distribuição de inúmeros recursos àquela Corte veiculando o tema. Ressalta que, por meio de levantamento na base jurisprudencial do Superior Tribunal, constatou-se a existência de onze acórdãos apreciando a matéria e centenas de decisões monocráticas proferidas. Ademais, esclarece que tramita do Supremo Tribunal Federal a ADI n. 5.894/DF, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, ajuizada em 08.02.2018 pelo Governador do Distrito Federal, em que se defende a inconstitucionalidade do art. 659, § 2o do CPC/2015. A propósito, confira-se a ementa do Recurso Especial afetado: "EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.896.526 – DF – Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA – Data do Julgamento: 20/10/2020 – DJe: 17/11/2020." Desse modo, a presente hipótese versa exatamente sobre o tema objeto da afetação dos recursos em referência e, como medida impositiva, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior decisão ou o trânsito em julgado do REsp n 1.895.486/DF e REsp n 1.896.526 – DF, em observância ao princípio da segurança jurídica. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora